Tribunal: TJBA
Processo: 8167353-13.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8167353-13.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SALVADOR Advogado(s): LUCIANA BARRETO NEVES, DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA EMBARGADA: MARTA CRISTINA OLIVEIRA GUEDES Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Salvador, em face do acórdão que deu provimento à Apelação n.º 8167353-13.2020.8.05.0001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se houve omissão e/ou contradição da decisão guerreada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Declaratórios possuem caráter integrativo e são cabíveis, apenas, para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, consoante o disposto no art. 1.022 do CPC. 4. No caso concreto, o acordão combalido analisou devidamente os fundamentos apresentados pelos litigantes, inexistindo omissão a ser sanada, tampouco contradição entre proposições do julgado. 5. Os Aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de matérias já enfrentadas. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n.º 8167353-13.2020.8.05.0001, figurando como Embargante o MUNICÍPIO DE SALVADOR, sendo Embargada MARTA CRISTINA OLIVEIRA GUEDES. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS. Salvador, 1 de Setembro de 2025.